Tribunal: TJPA
Processo: 0809081-54.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809081-54.2021.8.14.0028

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

APELADO: CD MARABA COMERCIO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a extinção dos Embargos à Execução sem resolução de mérito, por perda superveniente de objeto, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente na ação executiva principal.

2.

A embargante sustenta a existência de omissão quanto ao pedido de suspensão do processo por prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC), argumentando que os embargos à execução não poderiam ser extintos enquanto não houvesse o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição na execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher a suspensão do feito por prejudicialidade externa; e (ii) saber se os embargos de declaração são via adequada para a rediscussão de matéria já decidida fundamentadamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão de matéria julgada contrária aos interesses da parte.

2.

Não há omissão quanto à tese de prejudicialidade externa, uma vez que o acórdão foi expresso ao consignar que a natureza incidental dos embargos à execução vincula sua sorte à execução principal; extinta esta, desaparece o interesse processual nos embargos.

3.

A pendência de recursos (Embargos de Declaração ou Recurso Especial) na ação principal não obsta a extinção dos embargos por perda de objeto, visto que tais recursos, em regra, não possuem efeito suspensivo automático (
ope legis
), permanecendo hígida a eficácia da decisão extintiva até eventual reforma.

4.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que enfrente a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que ocorreu no caso em tela.

5.

A pretensão de rediscutir o acerto da decisão quanto à prescrição intercorrente e à inércia da exequente configura nítido caráter infringente, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada e decidida, possuindo função integrativa e não substitutiva. 2. A ausência de efeito suspensivo em recursos interpostos na execução principal autoriza o reconhecimento da perda de objeto dos embargos à execução, sendo desnecessária a suspensão do feito por prejudicialidade externa até o trânsito em julgado. 3. O prequestionamento de normas legais resta configurado com a simples interposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, "a", 485, VI, 1.022, 1.025 e 1.026; CC, art. 206, § 3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC 1 (REsp 1.604.412/SC); STF, MS 29065 DF; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995 DF; STF, Súmula 150.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0809081-54.2021.8.14.0028

EMBARGANTE:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A.

EMBARGADA: CD MARABA COMERCIO LTDA - EPP

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A.
em razão do V. Acordão de id. 34785038 que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno em apelação cível interposto pela embargante.

Breve Retrospecto.

Narram os autos de origem que WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A ajuizou a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0008943-43.2009.8.14.0028 contra FLY INDUSTRIA DE REFRIGERANTES SUCOS E ALIM. LTDA.

Segundo a WHITE MARTINS efetivou transação comercial com a Executada, para venda de gases industriais, tendo a Executada deixado de pagar o valor de R$ 55,537,77 (Cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), conforme planilha abaixo e demonstrativo de cálculo anexa.

Em 24 de agosto de 2010, o Juízo
a quo
ordenou a citação da Executado (Num. 24951607 - Pág. 1, da execução).

A Executada compareceu espontaneamente aos autos em 08/09/2021, tendo a mesma oferecido bens à penhora a comunicando a interposição de Embargos à Execução (Num. 34010382 - Pág. 1/Num. 34011389 - Pág. 1, da ação executiva).

Em 08 de setembro de 2021, a CD MARABÁ COMERCIO LTDA - EPP ajuizou a EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 0809081-54.2021.8.14.0028 contra a WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, arguindo que a ação executiva deve ser extinta, porque a exequente não teria atendido ao comando judicial de manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Alegou a prescrição intercorrente da demanda, devido o decurso de mais de 10 anos entre a sua propositura e a citação da executada.

Aduz também, que é nulo a execução, devido às notas fiscais estarem ilegíveis.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo à execução, nos termos do § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil, uma vez que estão presentes os requisitos da tutela provisória.

Em despacho inicial, o Juízo a quo ordenou a expedição de certidão de tempestividade, recebeu os embargos à execução, sem efeito suspensivo (art. 919, CPC), ordenou a intimação das partes para especificar provas, justificando-as quanto à sua necessidade e utilidade para solução da controvérsia.

A embargada informou que utilizará as provas documentais já acostadas aos autos e não possui interesse na produção de outras provas (Id. 61551025 - Pág. 1). O embargante, por sua vez, requereu o juízo de retratação, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução (Id. 68455300 - Pág. 1).

A embargante interpôs Agravo de Instrumento (0808499-07.2022.8.14.0000) indicado no Id. 68456931 - Pág. 1. A decisão em Agravo de Instrumento foi conhecida e negado provimento (Id. 92857922 - Pág. 27), transitando livremente em julgado, conforme certidão de Id. 92857922 - Pág. 29.

A parte embargada manifestou-se pelo julgamento dos Embargos à Execução (Id. 103726211 - Pág. 1).

Sobreveio a sentença apelada lavrada nos seguintes termos:

(...)

Da Prescrição Intercorrente

A embargante alega a prescrição intercorrente, pois a citação ocorreu após 11 anos da distribuição do feito. Segundo alega, houve paralisação da execução por período superior ao prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3º, VIII do Código Civil e na Súmula 150 do STF.

Verifica-se que, de fato, houve uma significativa paralisação no andamento do processo, atribuível à embargada. A demora injustificada em promover os atos processuais necessários ao andamento da execução caracteriza a inércia da parte exequente.

Conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores, a prescrição intercorrente ocorre quando a execução permanece paralisada por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, em razão da inércia do exequente.

Da Validade dos Documentos Executivos

A embargada defende que os documentos apresentados são idôneos e conferem força executiva ao título. No entanto, a análise dos autos revela que a documentação apresentada é insuficiente para comprovar a exigibilidade do crédito, dada a alegação de prescrição intercorrente, que, se acolhida, extingue a pretensão executiva.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os Embargos à Execução opostos por CD Marabá Comércio Ltda, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução movida por White Martins Gases Industriais do Norte S/A, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Certifique-se a presente sentença nos autos executivos (0008943-15.2009.8.14.0028.), para prosseguimento.

Transitado em julgado e não havendo requerimento da parte interessada, baixem-se e arquivem-se.

Sentença publicada e registrada por meio do sistema PJE.

Serve a presente como Ofício, Edital, Carta Precatória, Intimação Eletrônica, Intimação via Procuradoria ou DJE, dentre esses, o expediente que for necessário, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.

Marabá, datado e assinado eletronicamente.

ANDREA APARECIDA DE ALMEIDA LOPES

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

Inconformada, a parte exequente/apelante, interpôs
Apelação
, visando à reforma da sentença, com o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.

Alega a parte apelante que:

·
A execução foi ajuizada em 2009
, sob a vigência do CPC/1973;

·
A paralisação do processo se deu exclusivamente por desídia do Judiciário
, e não por inércia da exequente;

·
Nunca houve despacho de suspensão do processo
, o que impossibilita o início da contagem do prazo prescricional, conforme tese fixada no IAC n. 1 do STJ;

·
Jamais foi promovida a intimação pessoal da exequente
, condição necessária à configuração da inércia e, portanto, da prescrição intercorrente, nos moldes da jurisprudência consolidada para os processos regidos pelo CPC/1973.

A apelante também destacou que
o processo jamais foi arquivado
e que
sempre se manifestou quando intimada
, sendo a demora atribuível à
secretaria do juízo
, que deixou de cumprir ordem de citação emitida em 24/08/2010. Esta citação só foi efetivada mais de quatro anos depois, em 14/04/2015.

Argumenta que:

· A jurisprudência do STJ, consolidada no
IAC 1/STJ
, estabelece que
o termo inicial da prescrição intercorrente, sob a égide do CPC/1973, é o dia seguinte ao término do prazo de suspensão judicial da execução
, ou, na sua ausência, o prazo de um ano previsto no art. 40, §2º, da LEF — o que
não ocorreu no caso dos autos
;

·
É imprescindível a intimação pessoal da parte exequente para configuração da inércia
, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, REsp 1.694.685/RS, entre outros);

· Mesmo a única paralisação por culpa da exequente (não pagamento de custas para carta precatória em 28/01/2016) foi
suprida em 18/06/2018
, sem completar o triênio legal da prescrição.

Sustenta ainda que:

· O princípio do contraditório
foi violado
, pois a exequente não foi intimada para se manifestar antes do reconhecimento da prescrição;

· A exequente
tomou providências ativas ao longo dos anos
, inclusive requerendo audiência de conciliação e diligências para localização da executada;

· Os documentos que instruem a execução são
legíveis, autênticos, e constituem título executivo extrajudicial
nos moldes do art. 784, I e III do CPC;

· Os títulos executivos foram
protestados corretamente
e os requisitos da Lei de Duplicatas (Lei nº 5.474/1968) foram observados.

Por fim, requer que:

·
Seja reformada a sentença de improcedência
, afastando-se a prescrição intercorrente, e reconhecendo-se a validade e exigibilidade do crédito exequendo;

·
Sejam julgados improcedentes os embargos à execução
, com o reconhecimento da
total procedência da ação executiva
;

·
Com fundamento no art. 1.013, §4º, do CPC
, seja o mérito julgado diretamente pelo Tribunal, por se tratar de matéria madura, evitando-se a devolução ao juízo de origem.

A
CD Marabá Comércio Ltda
, apresentou
contrarrazões
, defendendo a
manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
e extinguiu a execução. Sustenta, preliminarmente, que a apelante inova em sede recursal ao invocar a inaplicabilidade da prescrição com base no CPC/73, tese
não debatida em primeira instância
, o que configura
preclusão consumativa
.

Aponta ainda a
ausência de impugnação específica
sobre outro fundamento autônomo da sentença — a
insuficiência probatória da dívida
— o que, por si só, inviabiliza o conhecimento do recurso por
violação ao princípio da dialeticidade
.

No mérito, reitera a
configuração da prescrição intercorrente
, imputando à apelante a responsabilidade pela demora na citação. Defende também que
os documentos apresentados não constituem título executivo válido
, por serem ilegíveis, incompletos e sem comprovação da prestação dos serviços ou entrega das mercadorias. Por fim, rebate a tentativa de inclusão de empresa terceira (FLY AÇAÍ), argumentando que
não há vínculo jurídico entre ela e a executada
.

Requer o
não conhecimento da apelação
, ou, subsidiariamente, seu
desprovimento
, além da
majoração dos honorários sucumbenciais
e
asseguramento do direito à sustentação oral
.

MONOCRÁTICA
no id. 29982682. Segue a ementa da decisão:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA contra sentença proferida em embargos à execução opostos por CD MARABÁ COMÉRCIO LTDA – EPP, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0008943-43.2009.8.14.0028.

2. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com fundamento no art. 487, II, do CPC. A parte apelante sustenta que não houve inércia sua, mas sim falha do juízo na efetivação da citação, afastando a ocorrência de prescrição.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência ou não de prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial; (ii) definir se a sentença que reconhece a prescrição extingue também os embargos à execução por perda superveniente de objeto;(iii) analisar se a parte embargada deve arcar com os ônus sucumbenciais em razão do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

4. Reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a execução, perde-se o objeto dos embargos à execução, dado seu caráter incidental. Configura-se, portanto, ausência superveniente de interesse processual.

5. Nos termos do art. 485, VI, do CPC, impõe-se a extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito.

6. Aplicando-se o princípio da causalidade, os honorários advocatícios e custas processuais devem ser suportados pela parte exequente, que deu causa à propositura dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, extinguindo os embargos à execução sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecida a perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

“1. A extinção da execução por prescrição intercorrente acarreta a perda superveniente de objeto dos embargos à execução.

2. A ausência de interesse processual superveniente impõe a extinção dos embargos sem resolução de mérito.

3. Aplicado o princípio da causalidade, deve a parte exequente arcar com os ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 240, §2º; 485, VI; 487, II; 85, §§2º e 10; Código Civil, art. 206, §3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC 1, Corte Especial, j. 26.06.2019;
TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.566464-2/001, Rel. Des. João Câncio, 18ª Câmara Cível, j. 24.08.2021;
TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.511810-2/001, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, 15ª Câmara Cível, j. 20.05.2021;
STJ, REsp 627.168/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.03.2007.

Assim, a decisão agravada reconheceu que, uma vez extinta a Ação de Execução principal (Proc. nº 0008943-43.2009.8.14.0028) em virtude de prescrição intercorrente, os embargos perderam seu objeto, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), e não com base no art. 487, II, do CPC. Contudo, em observância ao
Princípio da Causalidade
, foi mantida a condenação da exequente/agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 30957277), a agravante sustenta, em síntese:

a) A necessidade de suspensão do processo (art. 313, V, "a", CPC), alegando que a decisão que extinguiu a execução principal ainda não transitou em julgado, pendendo de Embargos de Declaração;

b) A inexistência de inércia de sua parte, atribuindo a demora na citação (11 anos) à desídia exclusiva do Poder Judiciário;

c) A inaplicabilidade da prescrição intercorrente conforme as teses fixadas no IAC nº 1 do STJ, sob o argumento de que nunca houve suspensão formal do processo ou desídia da credora.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 31107460), arguindo, preliminarmente, a violação ao Princípio da Dialeticidade, pois a agravante não teria impugnado o fundamento central da sucumbência (Princípio da Causalidade). No mérito, pugna pela manutenção da decisão e aplicação de multa por recurso protelatório.

Em consulta aos autos do processo executivo no sistema PJe (nº 0008943-43.2009.8.14.0028), vê-se que está aguardando o julgamento de
Recurso Especial
perante o Tribunal Superior, já havendo sido rejeitados os aclaratórios opostos pela ora recorrente.

Transcrevo a ementa do acordão ora vergastado (
ID 34785038
):

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da exequente, apenas para alterar o fundamento da extinção dos embargos à execução de "resolução de mérito" (prescrição) para "sem resolução de mérito" (perda superveniente de objeto), mantendo, contudo, a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

2.

A execução de título extrajudicial foi ajuizada em 2009, mas a citação da executada só ocorreu em 2021, após 11 anos de paralisação, o que levou ao reconhecimento da prescrição intercorrente no feito executivo.

3.

A agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo até o trânsito em julgado da execução, a ausência de inércia de sua parte e a inaplicabilidade da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) saber se a pendência de recursos sem efeito suspensivo na ação executiva obsta o reconhecimento da perda de objeto dos embargos à execução; (ii) verificar se a condenação em honorários advocatícios deve ser mantida com base no princípio da causalidade; e (iii) aferir se a manutenção da decisão que reconheceu a perda de objeto é medida que se impõe diante da extinção da execução principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos à execução possuem natureza incidental e seguem a sorte do processo executivo, de modo que a extinção da execução principal acarreta, por via de consequência, a perda superveniente do interesse processual nos embargos.

2.

A pendência de Embargos de Declaração ou de Recurso Especial nos autos da execução não impede o julgamento dos embargos à execução, uma vez que tais recursos, em regra, não possuem efeito suspensivo automático (ope legis), permanecendo hígida a decisão que extinguiu o título executivo até eventual reforma.

3.

Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração da lide. No caso, a exequente deu causa ao ajuizamento dos embargos ao manter ativa uma execução por 11 anos sem promover a citação tempestiva, obrigando a devedora a constituir advogado para arguir a prescrição.

4.

A prescrição intercorrente opera-se no mesmo prazo da prescrição da ação (Súmula 150 do STF), que, para títulos de crédito como duplicatas, é trienal (Art. 206, §3º, VIII, do Código Civil), restando configurada a inércia pela ausência de citação por mais de uma década.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e desprovido.

2.

Tese de julgamento: “1. A extinção da execução acarreta a perda superveniente de objeto dos embargos à execução, dada a sua natureza incidental e dependente. 2. A ausência de efeito suspensivo em recursos interpostos na execução principal permite o imediato reconhecimento da perda de objeto dos embargos. 3. Em observância ao princípio da causalidade, a extinção do processo por perda de objeto não exime a parte que deu causa à demanda do pagamento das custas e honorários advocatícios.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 10, 240, § 2º, 313, V, 485, VI, 995 e 1.026; Código Civil, art. 206, § 3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC 1 (REsp 1.604.412/SC); STF, Súmula 150; STJ, REsp 627.168/PR; TJMG, AC 1.0000.21.079795-7/001.

A parte embargante afirma que o v. acórdão embargado incorreu em
omissão
(art. 1.022, II, do CPC)

por não ter sido examinado o fundamento de suspensão por
prejudicialidade externa (art. 313, inciso V, alínea “a” do CPC), a qual proíbe a extinção dos embargos à execução por causa da prejudicialidade externa decorrente da ausência de trânsito em julgado na Ação Executiva – confirmando ou negando a ocorrência da prescrição da ação principal.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou
CONTRARRAZÕES
no
ID
35283474
, pugnando pela rejeição dos embargos.

Requer que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar as omissões e contradições indicadas.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

Adianto não assistir razão à parte embargante.
Vejamos:

DA OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA

No tocante à alegada omissão sobre o fundamento de suspensão por prejudicialidade externa (art. 313, inciso V, alínea “a” do CPC), melhor sorte não assiste ao embargante.

No caso, o Acórdão fundamentou o entendimento com base no firmado na decisão monocrática, que considera a natureza incidental dos embargos em sede de execução, situação ocasionada pela falta de interesse de agir superveniente, caso extinta a execução, há a perda do objeto do embargo.

Assim, decidiu-se no acordão que houve a prescrição da execução, a qual se dá no mesmo prazo da ação, por isso a decisão não precisa adentrar no argumento da suspensão por prejudicialidade externa do art. 313 (inciso V, alínea “a” do CPC). Logo, a totalidade da decisão já abarca a explicação necessária para resolução da questão suscitada, tendo em vista a fundamentação utilizada nos autos.

Constou expressamente na decisão
(
ID 34785038)
:

(...) Da Perda de Objeto e Desnecessidade de Suspensão

(...)

É de conhecimento deste juízo que a execução principal foi extinta em razão da prescrição intercorrente, tendo sido constatado que a citação da executada só ocorreu
11 (onze) anos
após o ajuizamento, sem que a exequente tivesse promovido as diligências necessárias para a interrupção do prazo prescricional.

O fato de penderem Embargos de Declaração naqueles autos não obsta o julgamento destes embargos. Os Embargos de Declaração, via de regra, não possuem efeito suspensivo
ope legis
(art. 1.026,
caput
, CPC). Ademais, a natureza incidental dos embargos à execução faz com que sua sorte esteja atrelada à da execução. Se o título executivo não mais subsiste em juízo por força de sentença/acórdão de extinção, os embargos perdem sua razão de ser.

(...)

Portanto, para o estágio atual do procedimento, a Ação de Execução
está extinta
.
Sendo os Embargos uma ação incidental defensiva, sua existência pressupõe uma execução ativa. Se a execução foi retirada do mundo jurídico por sentença/acórdão vigente, o interesse processual nos Embargos desaparece por perda de objeto.

(...)

Da Inércia e Prescrição Intercorrente (IAC 1/STJ)

A agravante tenta rediscutir o mérito da prescrição intercorrente, alegando culpa do Judiciário.
Contudo
,
o IAC nº 1 do STJ e a Súmula 150 do STF são claros: a prescrição da execução ocorre no mesmo prazo da prescrição da ação. Tratando-se de títulos de crédito (duplicatas/triplicatas), o prazo é trienal (Art. 206, §3º, VIII, CC).

A demora de 11 anos não pode ser imputada exclusivamente ao mecanismo judiciário quando a parte exequente não demonstra ter envidado todos os esforços necessários para localizar o devedor ou promover a citação tempestiva.
A citação é ônus do autor (Art. 240, §2º, CPC). Se a citação não ocorre por inércia imputável ao credor, não há interrupção do prazo prescricional, retroagindo o efeito à data da propositura apenas se o autor cumprir seus ônus
.

Com isso, a decisão monocrática combatida não padece de qualquer vício. A aplicação do Direito foi feita de forma escorreita, harmonizando a jurisprudência do STJ com a realidade dos autos. A agravante não trouxe nenhum elemento novo capaz de modificar o entendimento de que a perda de objeto dos embargos, decorrente da extinção da execução por culpa da exequente, impõe a esta o ônus sucumbencial.

Assim, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte
Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

(...)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do recurso da empresa, inexistindo omissão quanto a estes aspectos.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que
o pedido não deve ser acolhido
.

No embargo referido, há o intuito de rediscutir o direito material do embargado, visto que neste foi suscitado um pedido cujo objeto já havia sido discutido e decidido no mérito do acordão.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026